Tribunal: TJMT
Processo: 1024181-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024181-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA RODRIGUES GAZALI - CPF: 957.649.411-72 (APELANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), NATAL RODRIGUES LEITE - CPF: 315.740.171-87 (APELADO), AMELIA RODRIGUES GAZALI - CPF: 957.649.411-72 (APELADO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), NATAL RODRIGUES LEITE - CPF: 315.740.171-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou o pedido de desistência da autora em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O juízo determinou o prosseguimento da reconvenção apresentada pelo réu e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

2.A autora, ora apelante, pretende a extinção da reconvenção, alegando ausência de conexão lógica com a ação principal. O réu, por sua vez, recorreu para reiterar os fundamentos da reconvenção e requerer o reconhecimento da posse qualificada e, subsidiariamente, a restituição de valores por benfeitorias, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reconvenção pode prosseguir, mesmo após a homologação do pedido de desistência da ação principal; e (ii) saber se o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu deve ser acolhido com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 485, §4o, do CPC, autoriza a desistência da ação antes da contestação, dispensando a anuência do réu.

5. A reconvenção possui autonomia processual, conforme art. 343, §2o, do CPC, e pode prosseguir mesmo após a extinção da ação principal, desde que haja conexão fático-jurídica com a demanda inicial.

6. A pretensão do réu reconvinte deve ser apreciada pelo juízo de origem, inexistindo supressão de instância.

7. A condenação ao pagamento de honorários é cabível, dado o regular ato citatório.
8. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3o), não infirmada nos autos, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios a 15%. Recurso do réu parcialmente provido, exclusivamente para concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A reconvenção possui autonomia processual e pode ter seguimento mesmo após a desistência da ação principal, desde que presente conexão fático-jurídica. 2. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 343, § 2o, e 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0010779-49.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, proposta por Amélia Rodrigues Gazali em face de Natal Rodrigues Leite, em razão de inadimplemento contratual relativo ao imóvel situado à Rua Antônio Rodrigues dos Santos, no 130, esquina com Rua Otávio Pitaluga, Centro, Rondonópolis/MT.

Antes da apresentação de contestação, a autora protocolou pedido de desistência da ação. O réu, contudo, apresentou contestação com reconvenção, alegando vício de consentimento, posse qualificada por
animus domini
e outras matérias de defesa. Pleiteou, ainda, o deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência econômica

O juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, homologou a desistência da autora quanto à ação principal, extinguindo-a sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII), determinando, contudo, o prosseguimento da reconvenção, com base na autonomia processual prevista no art. 343, §2o do Código de Processo Civil.

Condenou, ademais, a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelo, alega que a reconvenção não possui conexão lógica com a ação originária de despejo e que o réu não demonstrou interesse de agir ou boa-fé, requerendo a extinção da reconvenção sem resolução do mérito. (id. 291286906).

Por sua vez, o réu também apelou, reiterando as razões lançadas na reconvenção, buscando o reconhecimento de posse qualificada e, subsidiariamente, a restituição de valores por benfeitorias, além do deferimento da gratuidade de justiça. (id. 291286912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação deste Colegiado versa sobre os efeitos jurídicos decorrentes da desistência da ação de despejo por falta de pagamento proposta por Amélia Rodrigues Gazali, bem como sobre a viabilidade de prosseguimento da reconvenção apresentada por Natal Rodrigues Leite, na qual se postula o reconhecimento da posse qualificada por
animus domini
, além de outros pedidos conexos.

Conforme delineado nos autos, a parte autora manifestou, de forma inequívoca, o desejo de desistir da demanda antes da apresentação da contestação.

Nesse sentido, a norma processual, em seu art. 485, §4o, do Código de Processo Civil, confere legitimidade a tal ato unilateral, dispensando a anuência da parte ré quando o pedido é protocolado antes do oferecimento de defesa, tendo o juízo da causa, corretamente acolhido a manifestação de vontade da autora, declarando, por conseguinte, extinta a ação de despejo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

No tocante à reconvenção, o juízo determinou o seu regular processamento, fundamentando-se no art. 343, §2o, do Código de Processo Civil, dispositivo que expressamente assegura a autonomia da reconvenção e a sua subsistência mesmo diante da extinção da ação principal.

Tal diretriz é corroborada pela jurisprudência desta Corte que reconhece a reconvenção como meio autônomo de tutela jurisdicional, desde que observada a conexão fático-jurídica com a demanda original, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...).
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez extinta a ação principal por prescrição, é admissível o prosseguimento da reconvenção regularmente apresentada e não apreciada no acórdão embargado
. (...).
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo principal por prescrição não impede o julgamento da reconvenção regularmente apresentada
. (...). (N.U 0010779-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (destaquei)

A insurgência recursal da autora, ao contestar a admissibilidade da reconvenção sob o argumento de ausência de pertinência com a lide inicial, não merece acolhida.

Os pedidos formulados na reconvenção guardam relação lógica com os fundamentos do vínculo locatício extinto, especialmente no que tange à posse exercida, à alegação de animus domini e à realização de benfeitorias no imóvel, evidenciando-se a existência de liame jurídico apto a justificar sua tramitação.

Registro, todavia, que a pretensão do réu não pode ser objeto de apreciação nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância. Tais matérias permanecerão sob exame do juízo de origem, a quem competirá apreciar e decidir, após instrução probatória, os fundamentos e pedidos deduzidos na reconvenção, cujo prosseguimento foi ora confirmado.

Quanto à verba honorária, a sentença também se mostrou acertada ao condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a citação foi regularmente realizada.

Por fim, quanto à apelação interposta por Natal Rodrigues Leite, deve ser acolhido seu pedido de justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência acostada aos autos, por força do art. 99, §3o do CPC, goza de presunção de veracidade, a qual não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário. Nessas condições, deve ser concedido ao recorrente o benefício da gratuidade judiciária, viabilizando o regular acesso à jurisdição.

Face ao exposto,
dou parcial

provimento
à apelação de Amélia Rodrigues Gazali, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao percentual de 15% sobre o valor da causa, e
dou parcial provimento
à apelação de Natal Rodrigues Leite, exclusivamente para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Comunique-se o Juízo de primeiro grau para que dê prosseguimento ao processamento da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025